Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CÁLCULOS E EXTRATO BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE DADOS (INCISO I, §2o, ART. 28 DA LEI 10.931/2004). SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/04.
2. No presente caso, a planilha de cálculos e o extrato consolidado juntados na execução não são suficientes à instrução, pois não atendem às exigências do inciso I do §2o da Lei 10.931/2004, não especificando de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão a evolução do débito.
3. Tendo em vista que o apelante supriu a falta dos documentos necessários à execução apenas em sede de impugnação aos embargos, correta a sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a iliquidez da obrigação, sem, contudo, decretar a sua nulidade, determinando-se o regular prosseguimento da execução, em atenção ao princípio da economia processual e ao disposto nos arts. 4o, 8o e 493 do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.